Tribunal: TJDFT
Processo: 0704492-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0704492-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUZIA ALVES DE OLIVEIRA, VERA MARIA ALVES DE OLIVEIRA, ESPÓLIO DE MARCOLINA BARBOSA DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: VERA MARIA ALVES DE OLIVEIRA AGRAVADO: WALQUIRIA DE LIMA CONCEICAO, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUZIA ALVES DE OLIVEIRA E OUTRO contra a decisão de ID 149263089 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto por WALQUIRIA DE LIMA CONCEIÇÃO E OUTRO, que rejeitou embargos de declaração opostos contra decisão que rejeitou a impugnação. Afirmam, em suma, que residem no imóvel objeto da penhora; que a inventariante Vera Maria não havia sido intimada da penhora; que ainda não houve deliberação acerca da questão da impenhorabilidade, suscitada por Luzia Alves; que a decisão que determinou a penhora é nula ou ineficaz, uma vez que a anterior inventariante foi destituída em 24/5/2021 e a nova inventariante somente foi intimada em 19/10/2022; que o imóvel penhorado, onde residem as herdeiras, constitui bem de família, mesmo em se tratando de dívida do falecido. Requerem, liminarmente, a suspensão dos efeitos da penhora até o julgamento do recurso. No mérito, pedem a declaração de nulidade da penhora, uma vez que a decisão foi proferida no prazo de suspensão do curso do processo, assim como o reconhecimento da ausência de apreciação da tese da impenhorabilidade do bem de família. Subsidiariamente, pleiteiam a declaração de impenhorabilidade do bem ou a reserva aos coproprietários da preferência na arrematação do bem. Gratuidade de justiça deferida no primeiro grau de jurisdição. Brevemente relatados, decido. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O presente recurso submete ao segundo grau de jurisdição a análise de algumas teses. A primeira delas se refere à impossibilidade de deferimento da penhora, no período em que ocorreu a substituição da inventariante. Todavia, na primeira manifestação do espólio nos autos, após a designação da inventariante Maria Aparecida, a suposta nulidade não foi suscitada. Na impugnação de ID n. 92772588, arguiu-se a nulidade da penhora, sob o fundamento de se tratar de bem de família, mas não foi alegado o prejuízo decorrente da determinação de penhora, enquanto havia inventariante diversa designada. Ademais, a decisão de remoção da anterior inventariante foi publicada em 28/5/2021 (ID 92955963, dos autos do proc. n. 0711155-77.2020.8.07.0004), com aceitação do encargo pela nova inventariante, em 22/6/2021 (ID 95208701 dos autos do proc. n. 0010399-85.2015.8.07.0004), de modo que, na data da prolação da decisão que deferiu a penhora, a inventariante era Luzia. Por fim, o artigo 314 do Código de Processo Civil permite a realização de atos urgentes, mesmo durante a suspensão do processo, a fim de evitar dano irreparável. Em se tratando de ato constritivo com a finalidade de assegurar direito dos credores, admite-se sua determinação. Em relação à impenhorabilidade do imóvel, por se tratar de bem de família, na decisão monocrática proferida no AGI n. 0740706-80.2021.8.07.0000, o e. Des. Esdras Neves apresentou uma síntese dos atos processuais necessários à compreensão do presente recurso: Na origem, cuida o feito de cumprimento de sentença movido por WALQUIRIA DE LIMA CONCEIÇÃO (ID 69759852) e DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL (ID 70566750) em desfavor de ESPÓLIO DE MARCOLINA BARBOSA DE OLIVEIRA, por meio do qual pretendem o recebimento de quantia relativa a honorários advocatícios de sucumbência. O ESPÓLIO DE MARCOLINA BARBOSA DE OLIVEIRA é atualmente representado pela inventariante VERA MARIA ALVES DE OLIVEIRA, consoante termo de inventariança catalogado ao ID 106546492 e decisão de ID 109536891. A herdeira LUIZA ALVES DE OLIVEIRA, antiga inventariante, atravessou petição nos autos de origem comunicando a interposição do agravo contra a decisão que rejeitou a impugnação à penhora, ao tempo em que pediu a habilitação nos autos, na qualidade de terceira interessada, alegando residir no imóvel constrito (ID 111752376, dos autos de origem). Todavia, diante da ausência de habilitação da parte agravante, não conheceu do recurso, na oportunidade. A controvérsia cinge-se, portanto, à análise do pedido de impenhorabilidade do bem de família ocupado pelos herdeiros do espólio. Na decisão de ID 97408030 (autos de origem), esclareceu-se que: O bem de família pode ser voluntário, quando instituído por ato de vontade do casal ou de entidade familiar, mediante a formalização do respectivo registro na matrícula do imóvel; ou legal, cuja tutela está disciplinada na Lei no 8.009/90 e não exige a inscrição voluntária, sendo automática. Em outras palavras, a impenhorabilidade legal não depende de prévio registro dessa condição na matrícula do imóvel, bastando que seja a residência própria do casal, ou da entidade familiar, na forma do art. 1o da Lei no 8.009/90; in verbis: “Art. 1o. O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e neles residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.” A jurisprudência tem firmado orientação de que, para a caracterização do bem de família, devem estar presentes os seguintes requisitos, não cumulativos: ser o único imóvel de propriedade do executado; ou, tendo mais de um, ser a sua residência ou de família; ou, na hipótese de mais de uma residência, ser o de menor valor. O art. 3o da Lei no 8.009/90 excepciona a impenhorabilidade do bem de família em alguns casos, entre os quais, se encontra a obrigação decorrente de fiança concedida no contrato de locação (inciso VII). Observa-se que o dispositivo legal não estabelece distinção entre o contrato de locação residencial e o comercial. No caso dos autos, trata-se de penhora que recaiu sobre bem pertencente ao espólio MARCOLINA BARBOSA DE OLIVEIRA. Como é sabido, não havendo comprovação acerca da alegação de que o imóvel penhorado constitui bem de família, o bem não pode receber a proteção legal excepcional. Nos termos do artigo 796, o espólio responde pelas dívidas do falecido, não havendo que se falar em impenhorabilidade do imóvel por ser de propriedade de um espólio. Ademais, não há que se falar de proteção ao bem de família para garantia do direito de moradia do espólio, uma vez que se trata de ficção jurídica constituída pela massa de bens que compõem a herança. Ante o exposto, RESOLVO A IMPUGNAÇÃO apresentada e, no mérito, mantenho a penhora do imóvel (ID n. 92677566). O artigo 832 do Código de Processo Civil prevê que não estão sujeitos à execução os bens legalmente considerados impenhoráveis ou inalienáveis. Por seu turno, a Lei n. 8.009/90, que disciplina a impenhorabilidade do bem de família, dispõe, em seu artigo 1o, que o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responde por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam. Para que se alcance a proteção legal, é imprescindível que o devedor comprove utilizar o imóvel, ou seus frutos (AgInt no AREsp 1542658/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 7/12/2020, DJe 1o/2/2021), com a finalidade de assegurar sua moradia, bem como não possuir outro bem da mesma natureza. Na hipótese, o bem penhorado pertence ao espólio e não às inventariantes (de modo individualizado). A matéria é controversa, uma vez que, por expressa previsão legal, o espólio responde pelas dívidas do falecido, de modo que a impossibilidade de constrição do bem imóvel do de cujus afetaria diretamente os credores. Em oportunidade pretérita, já se decidiu, em recurso de minha relatoria, que “deve ser conferida interpretação ampla à Lei n. 8.009/90, com o fim de garantir direitos constitucionalmente protegidos pelos artigos 6o e 226 da Constituição Federal, quais sejam, a moradia e a família (...). A ocupação do imóvel por qualquer integrante da entidade familiar, que, na hipótese, são as descendentes e esposa, separada de fato, do falecido, não descaracteriza a natureza jurídica do bem de família, ao revés, reafirma tal condição.” (Acórdão 1419765, 07321681320218070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 16/5/2022). Na oportunidade, baseou-se em precedente do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “a morte do devedor não faz cessar automaticamente a impenhorabilidade do imóvel caracterizado como bem de família nem o torna apto a ser penhorado para garantir pagamento futuro de seus credores” (AgInt no AREsp 1130591/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 15/12/2017). Há, contudo, outra questão de igual relevância. A impenhorabilidade pressupõe a demonstração, a cargo do devedor, de que não há outros bens imóveis de sua titularidade. Na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, assentou-se que “cabe ao devedor o ônus da prova do preenchimento dos requisitos necessários para enquadramento do imóvel penhorado na proteção concedida pela Lei n. 8.009/90 ao bem de família, quando a sua configuração não se acha, de pronto, plenamente caracterizada nos autos”. (AgRg no Ag n. 655.553/RJ, relator Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, julgado em 5/5/2005, DJ de 23/5/2005, p. 298). Em acréscimo, colaciona-se precedente desta e. Turma, consentâneo ao entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA. DEVEDOR OU TERCEIRO INTERESSADO. 1. A jurisprudência desta eg. Corte de Justiça é forte no sentido de que, para fins de impenhorabilidade do bem de família, o devedor (ou a parte interessada) deve demonstrar que o bem constrito seja objeto de sua moradia e de sua família. 2. In casu, a parte interessada não se desincumbiu do seu ônus probatório (art. 373, I, do CPC), pois não há comprovação robusta acerca da inexistência de outros bens imóveis em seu nome; bem como de que o bem penhorado é utilizado para sua moradia e de sua família (...) (Acórdão 1609192, 07140618120228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no PJe: 5/9/2022). Na hipótese, a parte agravante não juntou documentação idônea comprobatória da inexistência de outros bens imóveis. Ao contrário, requereu que o juízo promovesse, nos sistemas informatizados, consulta para verificação da alegação e, na sequência, reconhecesse a impenhorabilidade. Nesse contexto, se não houve comprovação mínima de que a parte agravante não possui outro imóvel de sua titularidade, a fim de enquadrar o bem do espólio na proteção legal, subsistindo a constrição determinada no primeiro grau de jurisdição. Por fim, em relação ao direito de preferência, a questão se refere momento processual posterior (por ocasião da arrematação do imóvel), sem aptidão para interferir na penhora. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao juízo a quo. Int. Brasília/DF, 16 de fevereiro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora